Tribunal: TJDFT
Processo: 0710274-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO (ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO COMPROVADO.

1. Inviável a absolvição quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, como as declarações de testemunhas, as quais estão em consonância com os demais elementos do acervo probatório.

2. Não cabe a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa se comprovado que o réu tinha consciência de que o bem em seu poder era produto de crime.

3. Recurso conhecido e não provido.